Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015780-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSUELO MACAUBA DO PRADO - CPF: 304.441.601-91 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), VITOR CLARINDO DA SILVA (APELADO), LEONEL DA COSTA MARQUES - CPF: 105.982.001-34 (APELADO), GASTAO VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 141.027.731-34 (APELADO), FUNDO: Antônio Eduardo Prado (TERCEIRO INTERESSADO), -DIREITO: Adrielly Macaúba Coutinho (TERCEIRO INTERESSADO), ESQUERDO: Antônio Eduardo Prado (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BARROS DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL POR ABANDONO - ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA
-
INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SE FRUSTRADA A TENTATIVA POR OFICIAL NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ATO VIA EDITAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa é necessária a intimação pessoal da autora, antes de proceder à extinção do feito.

Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, necessária a prática do ato via edital, para somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. (Precedente do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Consuelo Macauba do Prado
, contra sentença que na Ação de Usucapião Ordinário no 1015780-13.2019.8.11.0002, movido em desfavor de
Vitor Clarindo da Silva e Outros,
julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em síntese, sustenta a necessidade de intimação pessoal da autora, antes da extinção do feito por abando da causa (artigo 485, III, do CPC), o que não ocorreu.

Destaca que se a tentativa de intimação no endereço da autora foi negativa, necessário que fosse intimada via edital, o que também não foi observado no caso em exame.

Pede o provimento do apelo para que seja anulada a sentença com o retorno do feito à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões pela falta de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por Consuelo Macaúba do Prado, contra sentença que na presente Ação de Usucapião Ordinário no 1015780-13.2019.8.11.0002, movido em desfavor de
Vitor Clarindo da Silva e Outros,
julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC (inércia da parte autora).

No caso, observa-se que foram determinadas as citações dos requeridos, confinantes, contudo em razão da diligência negativa, foi determinada a intimação pessoal da autora para se manifestar no prazo de cinco dias (id 99693843 – na origem)

Ocorre que o Sr. Oficial de Justiça não obteve êxito no cumprimento, como se visualiza da certidão negativa do id 112186896, frente a informação que autoria havia se mudado do aludido endereço.

Na sequência, a sentença de extinção fora prolatada (id 131569773).

Sabe-se que para a extinção do processo, por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC), a parte autora deve ser intimada pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias e apenas se manter inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre que efetivamente a autora não fora intimada para dar prosseguimento ao feito, como exige o artigo 485, III, §1o, do CPC, sendo certo que se
restou infrutífera a intimação via oficial, necessário que seja realizado o ato via edital, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de divisão e cobrança de usufruto. Sentença de extinção processual por abandono. Art. 485, III, CPC. Inocorrência.
Ausência de intimação pessoal dos assistentes litisconsorciais. Aplicabilidade da Súmula 240 do STJ. Sentença cassada. 1. Hipótese em que os assistentes litisconsorciais participavam ativamente para impulsionar o feito, eis que atuais proprietários do imóvel em debate, mas deixaram de ser intimados dos atos processuais e sequer foram intimados pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença de extinção por abandono.2. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3.
A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)
.3. Apelação provida.” (TJPR - 17a Câmara Cível - 0000077-28.2002.8.16.0063 - Carlópolis - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 30.03.2023)
(grifei)

Assim, como não aperfeiçoada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação na origem, a fim de que a autora seja intimada pessoalmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023